Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-80.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RAZÕES DO RECURSO QUE ABORDAM A REGULARIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDICAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DE RECORRER SOMENTE EM RELAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA, NO PONTO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Segundo a embargante, a apelação somente se referia à gratuidade de justiça, e não à extinção do feito por falta de interesse processual, embasando os aclaratórios em obscuridade decorrente de error in judicando, em virtude de o acórdão não ter se limitado ao exame da concessão do referido benefício.
2.1. A recorrente induziu o julgador a erro, ao tecer considerações, na apelação, a respeito da liquidez do título e da regularidade do processamento do cumprimento de sentença, matérias que, aliás, seriam irrelevantes para fundamentar o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
2.2. Considerando-se que, em embargos de declaração a recorrente expressamente se manifestou no sentido de que o apelo se referia exclusivamente ao pedido de gratuidade de justiça, deve ser reconhecido e sanado o erro material em questão e extirpada do voto a parte que trata da extinção do feito, mantendo-se, contudo, o deferimento do benefício e, via de consequência, dando-se provimento à apelação, no ponto.
3. Embargos de declaração providos. Erro material sanado. Apelação provida.